Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 40, caput, da Lei no 9.605/1998, em razão de danos causados à Área de Proteção Ambiental do Planalto Central e Áreas de Preservação Permanentes próximas ao rio Melchior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, especialmente à luz da reincidência do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com valoração neutra das circunstâncias judiciais, e a reincidência foi compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
4. A reincidência do réu em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme previsão expressa do art. 44, inc. II, do Código Penal.
5. A substituição da pena também se mostra inadequada diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente a natureza do crime ambiental e a necessidade de reprovação e prevenção da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inc. II, do Código Penal. A adoção de penas alternativas deve ser socialmente recomendável e proporcional à gravidade da infração, o que não se verifica quando há necessidade de prevenção e reprovação mais efetiva da conduta.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II, e 77; Lei no 9.605/1998, art. 40, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044823, 0709789-24.2025.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 10.09.2025, DJe 20.09.2025; TJDFT, Acórdão 2032301, 0726474-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 14.08.2025, DJe 25.08.2025.